Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731798-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: JOAO ANTONIO LOPES MACHADO, JOAO ANTONIO LOPES MACHADO 09843775651 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, contra a decisão que declinou da competência em favor da comarca de Ipameri – GO, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0730267-65.2025.8.07.0001, na qual são executados JOÃO ANTONIO LOPES MACHADO; JOÃO ANTONIO LOPES MACHADO 09843775651 (ID. 241862042 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 74655351), o exequente agravante, inicialmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, por entender estarem presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que é estabelecida no Distrito Federal e os executados domiciliados em Ipameri-GO, mas as partes elegeram no título, o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer divergências. Aduz que o endereço do agravado se encontra incerto, tendo em vista que o cartório não o encontrou para fazer a intimação do protesto que foi realizada por meio de edital. Defende que a incompetência territorial por ser relativa não pode ser declarada de ofício pelo Juízo, matéria que deve ser abordada na contestação pelo réu, conforme Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. Conclui que propõe a presente execução em seu próprio domicílio, com fundamento no artigo 781, caput e inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de o domicílio do Agravado ser incerto ou desconhecido. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, que seja provido o presente agravo, reconhecendo-se a competência deste Tribunal para apreciação do feito. Em atendimento ao despacho de ID. 74704949, o agravante recolheu as custas de preparo do recurso (IDs 75082286 e 74789676). É o relatório. Decido. Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. O Código de Processo Civil prevê sobre o tema: “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.” “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. § 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico. (Redação dada pela Lei no 14.939, de 2024)” “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” No caso em tela, a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/07/2025, sendo considerada publicada no primeiro dia útil, ou seja, 11/07/2025. (ID 242456032- origem). Assim, iniciou-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 14/07/2025 (segunda-feira), e findou-se no dia 01/08/2025 (sexta-feira). Observa-se que, apesar de o agravo de instrumento ter sido datado de 01/08/2025, o presente recurso foi, de fato, interposto apenas em 04/08/2025 - conforme consta no sistema informatizado da “Jurisdição TJDFT - 2o GRAU”. Oportuno consignar que, em consulta ao Indicador de Indisponibilidade do PJe do TJDFT (https://pjeindisponibilidade. tjdft.jus.br/ indisponibilidades), não há registros de indisponibilidade no dia 01/08/2025. Ademais, em pesquisa ao link https://pje-indisponibilidade. tjdft.jus.br/, que informa sobre eventual prorrogação de prazos do PJe, não consta registro para a data em questão. Nesse contexto, mostra-se evidente a intempestividade do agravo de instrumento. Desta feita, não tendo a parte agravante interposto o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora